Tribunal: TCU
Processo: 017.299/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra acórdão que julgou suas contas irregulares, condenou em débito e aplicou-lhe multa em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas relativas a convênio firmado para realizar o evento "Aiuaba Fest".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ramilson Araújo Moraes em face do Acórdão 2549/2023-TCU-Plenário , que não conheceu o seu recurso de revisão, neste processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo acerca do Convênio 481/2010, firmado com o município de Aiuaba/CE, para realizar o evento Aiuaba Fest; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com base nos art. 32, 34 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los para conferir-lhes efeitos infringentes; 9.2. conhecer do recurso de revisão e tornar insubsistente o Acórdão 2549/2023-TCU-Plenário ; 9.3. remeter o processo para instrução da AudRecursos, com a urgência que o caso requer; e 9.4. comunicar esta decisão aos interessados.